Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS FAMILIARES SOBRE O LOCAL DE SEPULTAMENTO DO FALECIDO. ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE ÓBITO.
1. As hipóteses de competência do Juízo de Registros Públicos estão previstas no art. 31, da Lei 11.697/08, em rol taxativo, entre as quais se insere a de “processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos” (inciso III do referido artigo).
2. Se a solução da demanda depende diretamente da alteração do local de sepultamento do falecido descrito na certidão de óbito já registrada, a competência é do juízo registral, pois a divergência diz respeito ao ato de registro "em si mesmo", como previsto no art. 31, inciso III, da Lei 11.697/08.
3. Declarado competente o Juízo suscitante da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal.